Tribunal: STF
Processo: RHC 242685
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação da conduta. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Dosimetria. Violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. Supressão de instância. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Amilton Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 892.821/SP (evento 58).



    O Recorrente foi condenado à pena definitiva de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 36).



    No presente writ, a Defesa alega ocorrência de nulidade processual consistente na violação ao art. 155, caput, do Código de Processo Penal, porquanto a condenação fora fundamentada exclusivamente em elementos do inquérito policial. Argumenta a possibilidade de compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Ressalta que “Em situações onde há evidente supressão de direitos fundamentais é admissível o julgamento per saltum pelas instâncias superiores”. Sustenta a possibilidade de absolvição do recorrente ou desclassificação do crime imputado para o de posse de drogas para consumo pessoal. Requer, em medida liminar, que o recorrente aguarde em liberdade até o julgamento final do presente recurso ordinário. No mérito, pugna que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que analise todas as questões postas nos autos (evento 66).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ALEGAÇÕES DA EXORDIAL CARENTES DE MANIFESTAÇÃO POR PARTE DA CORTE ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Cumpre ressaltar que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. 



    III - De mais a mais, as instâncias ordinárias, com base no acervo fático-probatório dos autos, afirmaram que o paciente praticou delito de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei de Drogas), e não uso de drogas (art. 28 da Lei n. 11.343/2006). Para tanto, destacaram os depoimentos dos policiais em juízo, as condições do flagrante delito, a quantidade/natureza da droga apreendida, a apreensão de pacotes para embalo de porções, um caderno com anotações de contabilidade do tráfico, uma balança de precisão, máquina para embalagem de entorpecentes e uma máquina prensadora. Desse modo, o acolhimento da pretensão, como exposto nas razões da impetração, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



    IV - Alegação de que violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. Tese não enfrentada pela Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes.



    V – Igualmente, a Corte de origem, ao apreciar o recurso defensivo, limitou-se ao exame de possível absolvição; desclassificação de conduta; aplicação do redutor do tráfico privilegiado; diminuição da pena de multa e, por fim, a concessão dos benefícios a Assistência Judiciária Gratuita, nada dispondo sobre reconhecimento da circunstância atenuante da confissão extrajudicial, com consequente compensação com a agravante reincidência. Impossibilidade de análise por esta Corte Superior de temas não enfrentados pela instância a quo. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, quanto às teses defensivas de absolvição do recorrente ou de desclassificação do crime imputado para o de posse de drogas para consumo pessoal, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “Cumpre ressaltar que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. (...). De mais a mais, observo que as instâncias ordinárias, com base no acervo fático-probatório dos autos, afirmaram que o paciente praticou delito de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei de Drogas), e não uso de drogas (art. 28 da Lei n. 11.343/2006). Para tanto, destacaram os depoimentos dos policiais em juízo, as condições do flagrante delito, a quantidade/natureza da droga apreendida, a apreensão de pacotes para embalo de porções, um caderno com anotações de contabilidade do tráfico, uma balança de precisão, máquina para embalagem de entorpecentes e uma máquina prensadora (fls. 1.259 e 1.328). Desse modo, o acolhimento da pretensão, como exposto nas razões da impetração, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus.”



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita” (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023). 



    Em relação à violação ao art. 155, caput, do CPP e ao reconhecimento da circunstância atenuante da confissão extrajudicial, com consequente compensação com a agravante reincidência, a Corte Superior consignou que “Quanto à alegação de que violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, observo que a referida tese não foi enfrentada pela Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. (...). No tocante ao segundo ponto, a matéria não foi levantada nas razões da defesa, por conseguinte, não foi enfrentada pela Corte de origem, que, ao apreciar o recurso defensivo, limitou-se ao exame de possível absolvição; desclassificação de conduta; aplicação do redutor do tráfico privilegiado; diminuição da pena de multa e, por fim, a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita (fl. 1.323), nada dispondo sobre reconhecimento da circunstância atenuante da confissão extrajudicial, com consequente compensação com a agravante reincidência. Desse modo, inviável o exame do pleito, na hipótese, pois tal proceder configuraria indevida supressão de instância, situação rechaçada por esse Tribunal Superior.”



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente